Tribunal: TJSP
Processo: 0018957-82.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Empresas
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Competência recursal – Ação declaratória e indenizatória – Contrato de Distribuição - – Competência das Câmaras da Seção de Direito Privado III do Egrégio Tribunal de Justiça – Inteligência do art. 5o, III.14 da Resolução 623/2013 do TJSP - - Precedentes - Conflito negativo de competência suscitado - Recurso não conhecido, com determinação.